Tribunal: TJMT
Processo: 1007224-68.2023.8.11.0006
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007224-68.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VALDNEY DE SOUZA - CPF: 062.240.681-78 (APELADO), MARCOS FLAVIO FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 536.352.131-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA BARROS DA SILVA - CPF: 957.375.881-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006. COCAÍNA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR ADVERTÊNCIA. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A descriminalização do porte para consumo pessoal reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 635.659 não se estende automaticamente a substâncias diversas da cannabis.

2. O porte de cocaína para consumo pessoal subsume-se ao tipo penal do art. 28 da Lei no 11.343/2006, por tutelar a saúde pública como bem jurídico coletivo.

3. O princípio da insignificância não se aplica, em regra, ao delito de porte de droga para consumo pessoal, por se tratar de crime de perigo abstrato.

4. A substituição da prestação de serviços à comunidade por advertência depende da análise das circunstâncias concretas do caso e dos critérios legais de individualização da medida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de VALDNEY DE SOUZA, contra sentença prolatada pelo Juizado Especial Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 28, caput, da Lei n.o 11.343/2006, aplicando-lhe a medida de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de três meses.

A defesa sustenta, em síntese, três teses: a atipicidade da conduta por ausência de ofensividade a bem jurídico de terceiro, à luz do princípio da alteridade; a atipicidade material em razão da ínfima quantidade de droga apreendida, com fundamento no princípio da insignificância; e, subsidiariamente, a substituição da prestação de serviços à comunidade pela medida de advertência prevista no inciso I do artigo 28 da Lei de Drogas.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026